Tribunal: CARF
Processo: 10340.720246/2020-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720246/2020-56
ACÓRDÃO
2401-012.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FRIGORÍFICO JR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Constatada omissão no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de
declaração para o saneamento do vício apontado.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando a obscuridade e omissão apontadas, cancelar o
auto de infração de contribuições para terceiros
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
2
Participaram do julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nunez
Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração apresentados pela empresa em face do
Acórdão no 2401-012.108, em 28/01/2025 (e-fls. 1985/1999), negando provimento ao recurso
voluntário, conforme ementa a seguir transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2017
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A VIGÊNCIA DA LEI
No 10.256/01. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
A contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta
da comercialização da produção rural será recolhida pela empresa adquirente,
que fica sub-rogada no cumprimento de suas obrigações. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que
tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO CASSADA.
SÚMULA CARF N° 50.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.
Cientificado do Acórdão em 05/05/2025 (e-fl. 2061), a empresa apresentou
Embargos de Declaração (e-fls. 2065/2070) em 06/05/2025, em síntese, alegando: (a) omissão
quanto à ilegalidade da aplicação da multa de ofício; (b) omissão quanto à ilegalidade da utilização
presumida da base de cálculo sobre a totalidade das aquisições do produtores rurais pessoas
físicas; (c) omissão quanto à ilegalidade das exigências fulcrada na Lei 8.540/92 e suas alterações
posteriores, sobretudo a Lei 10.256/2001 diante da ausência de Lei Complementar para legitimar
a cobrança em apreço; e (d) ocorrência de fato novo - Do reconhecimento da inexigibilidade da
contribuição ao SENAR com fundamento na substituição tributária antes da vigência da lei no
13.606/2018 - nos termos do Parecer PGFN SEI no 19443/2021/ME.
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
3
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de e-fls. 2088/2100, os embargos de
declaração foram admitidos apenas em face da última alegação, por se considerar necessária a
manifestação do colegiado para primeiro esclarecer se adotou ou não a premissa de a lide recursal
relativa às contribuições para o SENAR se limitar à questão da improcedência reflexa em razão de
o acessório ter de seguir o principal, pois, não a tendo adotado, além de obscura a decisão
embargada incorre em omissão, na medida em que o voto condutor não tratou de como
alegações direcionadas especificamente às contribuições previdenciárias devam ser consideradas
em face do regramento aplicável à contribuição para o SENAR, omissão que para ser saneada
demandará perquirição sobre o cabimento ou não da aplicação do Parecer PGFN SEI No
19443/2021/ME ao caso concreto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação do Acórdão em 05/05/2025, a empresa
apresentou embargos de declaração em 06/05/2025, sendo manifestamente tempestivo. De fato,
há vício de obscuridade na decisão recorrida, como bem destacado no Despacho de
Admissibilidade:
Note-se que, inicialmente, o voto afirma que, em relação às contribuições
destinadas ao SENAR, as razões recursais veiculam a alegação de serem
inconstitucionais e inexigíveis por seu caráter acessório. A seguir, menciona a
inexistência de tal alegação na impugnação, para, por fim, concluir que “mesmo
que a argumentação a atacar o lançamento se direcione também às contribuições
para o SENAR, o inconformismo da recorrente não prospera, como já evidenciado
nos itens anteriores”.
Diante disso, há obscuridade quanto a ter a conclusão em tela se firmado ou não
na premissa de a lide deduzida nas razões recursais em relação à contribuição
destinada ao SENAR se limitar à questão de a contribuição para o SENAR dever
seguir a sorte do principal, ou seja, de o inconformismo da recorrente não
prosperar tão somente em razão da constatação de o principal ter sido mantido.
Na percepção da embargante, o colegiado não se firmou em tal premissa e por
isso, pressupondo que o capítulo devolvido é mais amplo, sustenta omissão na
decisão, ainda que a caracterizando em termos de fato novo a demandar
apreciação pelo colegiado.
Impõe-se, contudo, a manifestação do colegiado para primeiro esclarecer se
adotou ou não a premissa de a lide recursal relativa às contribuições para o
SENAR se limitar à questão da improcedência reflexa em razão de o acessório ter
de seguir o principal, pois, não a tendo adotado, além de obscura a decisão
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
4
embargada incorre em omissão, na medida em que o voto condutor não tratou de
como alegações direcionadas especificamente às contribuições previdenciárias
devam ser consideradas em face do regramento aplicável à contribuição para o
SENAR, omissão que para ser saneada demandará perquirição sobre o cabimento
ou não da aplicação do Parecer PGFN SEI No 19443/2021/ME ao caso concreto.
Assim, conclui-se pela ocorrência de vício de obscuridade.
Presentes os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento.
Omissão. Na impugnação, postulou-se o cancelamento integral do lançamento em
razão de o lançamento ofender o princípio da legalidade pela utilização de base de cálculo
presumida em afronta ao art. 142 do CTN, representando a não exclusão dos valores referente às
aquisições de produtos rurais pessoas físicas, empregados, os quais são contribuintes para a
Previdência, representa bitributação, ocasionando confisco, bem como pela inconstitucionalidade
das exigências fulcradas nas Leis 8.540/92 e suas alterações posteriores, sobretudo a Lei
10.256/2001 diante da ausência de LEI COMPLEMENTAR para legitimar a cobrança em apreço,
(S.T.F. RE – 363.852 e RE: 761.263).
Nas razões recursais, contudo, reitera-se o veiculado na impugnação, com a
especificação de a total improcedência do lançamento envolver as contribuições para o SENAR,
considerando tratar-se de exação de caráter acessório seguindo a mesma sorte do principal.
O voto condutor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-012.108, de 28 de
janeiro de 2025, tratou da matéria nos seguintes termos:
Contribuições para Terceiro. Nas razões recursais, a empresa formula pedido
expresso pelo reconhecimento da total improcedência do lançamento em relação
às contribuições para o SENAR, sendo igualmente inconstitucionais e inexigíveis
por seu caráter acessório. Na impugnação, não havia tal pedido em apartado. De
qualquer forma, mesmo que a argumentação a atacar o lançamento se direcione
também às contribuições para o SENAR, o inconformismo da recorrente não
prospera, como já evidenciado nos itens anteriores.
Por fim, compete à Receita Federal, no exercício de sua competência originária,
apreciar
eventuais
desdobramentos
da
Ação
Judicial
n°
1018388-
55.2017.4.1.3400 em face do autuado.
O voto considerou que as razões recursais inovaram ao veicular em apartado
argumento reflexo de a contribuição para o SENAR ser igualmente inconstitucional e inexigível por
seu caráter acessório, limitando-se, contudo, a enfrentar apenas o argumento reflexo
considerando que o inconformismo não se sustentar em face das contribuições previdenciárias.
Assim, o voto em questão incorre na omissão de não apreciar as alegações sob o
enfoque do regramento aplicável à contribuição para o SENAR, omissão que para ser saneada
demanda perquirição sobre o cabimento ou não da aplicação do Parecer PGFN SEI No
19443/2021/ME ao caso concreto.
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.335 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
5
Ao eliminarmos a lacuna em tela, impõe-se a constatação da impossibilidade de
utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 32, 83o da Lei no 8.315, de 1991, como
fundamento para a substituição tributária em relação à contribuição para o SENAR atinente às
competências 08/2013 a 12/2015, anteriores à vigência da Lei n° 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
O entendimento em questão já foi adotado de forma unânime pelo colegiado nos
Acórdãos de Recurso Voluntário n° 2401-011.997, n° 2401-012.028 e n° 2401-012.029, todos de 1°
de outubro de 2024, e a veicular a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
Isso posto, voto por conhecer e acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanar a omissão apontada cancelando o Auto de Infração de Contribuições para Terceiros.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2106
DF CARF MF
Original